Tribunal: STF
Processo: RE 223271
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA A CONCESSÃO DE
VANTAGENS AOS SERVIDORES PÚBLICOS. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. NÃO-
CONHECIMENTO.
1.      Ofensa ao princípio da isonomia. Matéria não argüida nas
razões do extraordinário. Inovação da lide em sede de agravo
regimental.
3.      Apreciação do mérito da controvérsia em face da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade, visto
que o recurso extraordinário não ultrapassou o juízo preliminar de
conhecimento.
Agravo regimental não-provido.